Tribunal: TJDFT
Processo: 0714046-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausente prova inequívoca da autoria, o recorrente deve ser absolvido.

2. O reconhecimento do réu na fase inquisitorial não observou as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como não foi ratificado em Juízo pela vítima.

3. As provas produzidas no curso da instrução criminal não comprovam, com a certeza necessária, a autoria do crime. Portanto, o certo é que a acusação não conseguiu esclarecer de forma suficiente a prática do crime de roubo circunstanciado, pois os elementos de convicção colacionados aos autos se mostram frágeis

4. Uma condenação apenas pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem prova plena e inconteste, e, não sendo essa a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo.

5. Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente das sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.